Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703136-31.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NAD JANE DA FONSECA MAGALHAES APELADO: ROSIMIRA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 78868127), opostos por NAD JANE DA FONSECA MAGALHAES contra a decisão monocrática (ID 78645527), proferida pelo Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, que assim decidiu: “Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.” A embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão ao deixar de considerar os princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, pois, embora intimada para recolher o preparo em dobro, realizou o pagamento simples das custas (ID 78585735), demonstrando intenção de cumprir a determinação judicial. Argumenta, ainda, que o vício é formal e sanável, sem prejuízo às partes, e que a aplicação literal da norma configura formalismo excessivo. Junta comprovante do recolhimento complementar (ID 78868130), requerendo a integração da decisão para afastar a deserção e admitir o processamento da apelação. Diante dos fundamentos apresentados, requer o provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja conhecido o recurso de apelação (ID 77850307). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto os embargos de declaração são cabíveis contra decisão monocrática, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No mérito, contudo, não merece guarida a pretensão recursal. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, destinado exclusivamente à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à modificação do julgado por inconformismo da parte. A omissão, para fins de cabimento, ocorre quando o decisum deixa de se pronunciar sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, inclusive tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, ou incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. A contradição, por sua vez, é aquela interna à decisão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o comando judicial. A obscuridade se verifica quando a decisão é ininteligível, e o erro material é aquele perceptível de plano, sem necessidade de revolvimento probatório. No caso concreto, a embargante sustenta omissão por não ter sido considerada a boa-fé processual e a primazia do julgamento de mérito, alegando que o recolhimento simples das custas evidenciaria intenção de cumprir a determinação judicial. Todavia, a decisão embargada examinou detidamente a questão, consignando que, intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a recorrente promoveu apenas o recolhimento simples, circunstância que ensejou a aplicação da pena de deserção e o não conhecimento da apelação. Não há, pois, qualquer vício a ser sanado. Cumpre enfatizar que a via estreita dos embargos de declaração não se presta à reavaliação do acerto ou desacerto da decisão, nem à aplicação de princípios de forma a afastar requisito legal objetivo, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso. A decisão embargada é clara, coerente e fundamentada, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Diante disso, não se identifica violação ao ordenamento jurídico que autorize a integração do julgado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, baixem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador